Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO ANALISADO NA ORIGEM. DEFERIMENTO APENAS PARA A VIA RECURSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. INCABÍVEL. ATENÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO.
1. De acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 1.1. Evidenciado que o agravante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do recurso, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve ser deferida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, apenas para a via recursal.
2. O instituto dos alimentos decorre da solidariedade que deve haver entre os membros de uma família ou parentes e tem por finalidade assegurar o exercício do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição da República. 2.1. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. Nos termos do artigo 1.703 do Código Civil, quando há filhos e os pais encontram-se separados, independentemente do motivo para isso, exsurge o dever de colaboração entre os genitores de prestar alimentos à prole. 3.1. Em se tratando de filhos menores e sujeitos ao poder familiar, a necessidade de assistência é presumida.
4. Os alimentos provisórios devem ser arbitrados, levando-se em consideração a precariedade de elementos confirmadores da situação econômico-financeira das partes, porquanto fixados na fase inicial do processo, sem a respectiva dilação probatória para que a real situação financeira das partes seja avaliada, até que seja produzido um conjunto probatório robusto, o qual respaldará a sentença a ser proferida.
5. No caso concreto, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os alimentos provisórios fixados são elevados ou podem comprometer-lhe o sustento próprio. 5.1. A partir da análise do trinômio da necessidade-possibilidade-razoabilidade e das provas produzidas até o presente momento processual, mostra-se razoável e proporcional o valor fixado a título de alimentos provisórios na origem.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.